Tribunal: TJMT
Processo: 1047656-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047656-63.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições Especiais, SIMPLES]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - em substituição legal, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOTEL CAPITAL LTDA - ME - CNPJ: 36.927.051/0001-00 (EMBARGANTE), FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS - CPF: 044.566.511-48 (ADVOGADO), PAULO VARANDAS JUNIOR - CPF: 443.501.631-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL, ANO-CALENDÁRIO DE 2019 — CORREÇÃO DE PENDÊNCIA APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 16, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 — CONSTATAÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão ou contradição no acórdão que, com clareza e objetividade, demonstrou à exaustão
que
cabia à contribuinte ter adotado as providências

necessárias para corrigir eventuais pendências para o

enquadramento no regime do Simples Nacional, ano

calendário de 2019, até o prazo de 31 de janeiro de 2019,

nos termos do artigo 16, § 2o, da Lei Complementar no 123,

de 14 de dezembro de 2006.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Hotel Capital Ltda. – ME
contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto (Id. 196803179).

Assegura que, o acórdão está a incorrer em omissão, visto que não observou que o procedimento administrativo adotado pela Fazenda Pública cerceou o direito de ampla defesa e contraditório da embargante. Ademais, a empresa embargante foi intimada do termo de exclusão no 8188/2018 que constava tão somente a pendência de débitos decorrentes de
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, nenhuma observação expressa foi realizada acerca de qualquer irregularidade na inscrição estadual, de modo que todas as pendências que sustentaram o termo de exclusão e que foram comunicadas estão devidamente sanadas.

Assevera que, no que se refere à
inscrição estadual
, foi a mesma que a
Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso deu baixa em 2010 e para qual emitiu certidão de regularidade durante todos os anos seguintes, de modo que este comportamento gerou uma presunção de que a situação cadastral da contribuinte era regular.

Afiança que, o acórdão também incorreu em omissão e contradição acerca do momento da regularização, visto que a pendência só foi corrigida em março de 2019 pelo fato de tão somente em fevereiro de 2019 ter sido comunicada a suposta irregularidade.

Afirma que, nada obstante o acórdão ter entendido que é inaplicável o procedimento estabelecido na Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 140, de 22 de maio de 2018 por não se tratar de procedimento de exclusão, o próprio acórdão afirmou que a causa envolve o termo de exclusão do Simples Nacional. Porém, resta evidente que o procedimento de exclusão adotado pela
Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso está a violar a
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 140, de 22 de maio de 2018.

Acentua que, o acórdão foi contraditório acerca do ônus da prova, visto que a ausência da juntada do processo administrativo na íntegra não prejudicou o exame da causa na medida em que as peças suficientes foram transcritas no próprio acórdão.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id.
199491187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
— PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL, ANO-CALENDÁRIO DE 2019 — CORREÇÃO DE PENDÊNCIA APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 16, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 — CONSTATAÇÃO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

No caso, caberia à contribuinte ter adotado as providências necessárias para corrigir eventuais pendências para o enquadramento no regime do Simples Nacional, ano calendário de 2019, até o prazo de 31 de janeiro de 2019, nos termos do artigo 16, § 2o, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que a exclusão da embargante do Simples Nacional, a partir de 1o de janeiro de 2019, decorreu do ato do Município de Cuiabá materializado no termo de exclusão do no 8188, de 5 de novembro de 2018, em razão da existência de débitos relativos a Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, a qual teve ciência inequívoca deste termo de exclusão em 7 de novembro de 2018 (Acórdão embargado, Id. 196803179 – fls. 4/5).

Porém, também foi explicitado no acórdão embargado que, apesar de ciente de sua exclusão de ofício, a embargante manteve-se inerte, uma vez que inexiste prova de defesa apresentada à Secretaria de Fazenda do Município de Cuiabá no prazo de trinta (30) dias estipulado pelo termo de exclusão do no 8188, de 5 de novembro de 2018.

Por seu lado, o acórdão embargado pontuou que a apelante teria ingressado com duas (2) impugnações ao termo de indeferimento de enquadramento, sem indicação de data, com idênticas alegações: “
O pedido de reenquadramento foi indeferido por motivos que desconhecemos, em virtude de não haver débitos e pendências cadastral e fiscal conforme certidões em anexo
” (Acórdão embargado, Id. 189732684 – fls. 3).

Daí decorrente, resta inaplicável ao caso o artigo 84, § 1o da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 140, de 22 de maio de 2018, visto que este trata de hipótese de exclusão de ofício, que foi procedida pelo Município de Cuiabá no termo de exclusão do no 8188, de 5 de novembro de 2018 e que a embargante manteve-se inerte e deixou transcorrer o prazo recursal, de modo que requereu o reenquadramento no simples nacional administrativamente, nos termos do artigo 6o, § 1o e § 2o, I, da resolução supracitada.

No processo administrativo no 5612976 (a qual não consta a data do protocolo), a embargante anexou os seguintes documentos:
i
) certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias no 002433062, emitida em 16 de janeiro de 2019 (Id. 174088711 – fls. 3);
ii
) certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias no 0024611247,
emitida em 15 de fevereiro de 2019
(Id. 174088711 – fls. 4); e
iii
) comprovante de inscrição estadual,
emitido em 11 de março de 2019
(Id. 174088711 – fls. 5).

Por sua vez, no processo administrativo (a qual não consta o número do processo ou data do protocolo), a embargante anexou os seguintes documentos:
i
) certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias no 002433062,
emitida em 16 de janeiro de 2019
(Id. 174088712 – fls. 3); e
ii
) certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias no 0024611247, emitida em
15 de fevereiro de 2019
(Id. 174088712 – fls. 5).

No ponto, registra-se que nada obstante os requerimentos administrativos não apresentarem data, ambas as impugnações administrativas apresentam documentos juntados que foram emitidos em 15 de fevereiro de 2019 (impugnação de Id. 174088711 – fls. 2 e 174088712 – fls. 2), porém, cabia à embargante ter adotado as providências necessárias para corrigir eventuais pendências para o enquadramento no regime do Simples Nacional, ano calendário de 2019, até o prazo de 31 de janeiro de 2019.

Com efeito, o fundamento das decisões administrativas juntadas pela embargante senta praça no fato de que, o indeferimento do pedido de enquadramento no regime do Simples Nacional, ano-calendário de 2019, decorreu da existência de irregularidade na inscrição estadual e que a regularização ocorreu a destempo.

Outrossim,
no voto condutor do acórdão está claro, aliás, claríssimo, que
o artigo 17, XVI, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, firma que a ausência ou irregularidade da inscrição em cadastro fiscal obsta o enquadramento no Simples Nacional e que caberia à embargante ter adotado as providências necessárias para corrigir eventuais pendências para o enquadramento no regime do Simples Nacional, ano calendário de 2019, até o prazo de 31 de janeiro de 2019, todavia o fez somente em 8 de março de 2019 (Acórdão embargado, Id. 189732684 – fls. 5).

Além disso, conforme também registrado no acórdão embargado, a embargante poderia ter mais bem instruído o feito com a apresentação da cópia integral dos processos administrativos no 5597472/2019 e 5612976/2019, de modo a possibilitar melhor compreensão dos fatos (Acórdão embargado, Id. 189732684 – fls. 6/7).

Nada obstante a embargante ter apresentado partes dos processos administrativos, não apresentou a íntegra destes, de modo a ocasionar inexatidão e incompreensão da dinâmica dos andamentos administrativos, datas de protocolo das impugnações e de que processo administrativo se referem, a impossibilitar a análise se ocorreu violação ao contraditório e à ampla defesa nestes.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a resolução correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024